Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738068-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: EBF MULTIMARCAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para “que o veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/SAVEIRO 1.6 CS, recebido pela requerida, seja restituído ao autor até que ela venha cumprir com a promessa/obrigação de quitar o financiamento, impostos, taxas, multas de trânsito e demais encargos”. O embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) em dez/2023, foi ao estabelecimento comercial da empresa agravada e deu o veículo VOLKSWAGEN/SAVEIRO, 2010/2011, placa NVV3J40 (financiado), como parte de pagamento de um outro veículo usado (FIAT/BRAVO TURBO T-JET, 2013, placa OPD5604); 2) o contrato entre as partes possui cláusula específica no campo “OBSERVAÇÕES”, onde consta que “A SAVEIRO PLACA NVV3J40 SERÁ QUITADA SOMENTE QUANDO VENDER”; 3) a agravada descumpriu o contrato em relação ao veículo VOLKSWAGEN/SAVEIRO, pois deixou de colocá-lo à venda e de quitar o financiamento junto a Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos S/A; 4) o veículo Saveiro está sendo usando por familiares do proprietário da loja, que vêm cometendo infrações de trânsito; 5) as parcelas do financiamento não estão sendo pagas desde mai/2024, assim como o IPVA de 2024; 6) notificou a agravada em 20/06/2024; 7) o risco de dano decorre da possibilidade de ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, tendo recebido notificação do agente financiador em 18/06/2024. Requer, em antecipação da tutela recursal, “que o veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/SAVEIRO 1.6 CS, recebido pela requerida, seja restituído ao autor até que ela venha cumprir com a promessa/obrigação de quitar o financiamento, impostos, taxas, multas de trânsito e demais encargos”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar risco de dano iminente ao agravante, não está devidamente demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, o Juízo a quo assim se pronunciou: “(...) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a cláusula sexta do contrato celebrado entre as partes, à qual anuiu o autor, dispõe expressamente que ‘a transferência do bem objeto no presente instrumento para o nome do comprador ou de alguém por ele determinado, só se dará após a total quitação do bem’. (ID 207639042). Com efeito, não evidenciado que houve a quitação total do veículo descrito na exordial, especialmente porque o próprio contrato descreve que o financiamento em questão deveria ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.088,00 cada, a partir de 05/12/2023, não se vislumbra, de plano, qualquer descumprimento contratual por parte da ré, sendo incabível deferir a tutela de urgência postulada. Além disso, não está configurada a hipótese de risco ao resultado útil do processo, sendo certo que a medida deduzida em juízo não ostenta urgência, na medida em que que o contrato foi celebrado em 05/12/2023, mais de 8 (oito) meses antes da tutela de urgência vindicada pelo autor neste processo. (...)” Além disso, ainda que se possa extrair do contrato que a empresa agravada tem a obrigação de colocar o veículo Saveiro, conforme OBSERVAÇÕES constantes da Cláusula Segunda, não é possível afirmar que essa obrigação não esteja sendo cumprida unicamente em razão de os proprietários da agravada estarem utilizando o veículo. Eis o teor das Observações constantes da Cláusula Segunda, in verbis: OBSERVAÇÕES: CLIERTE CIENTE DA TAXA TIFE PARA BAIXAR OS VALORES DA PARCELA CONFORME COMBINADO, A SAVEIRO PLACA NVV-3J40 SERA QUITADA SOMENTE QUANDO VENDER, AS PARCELAS E DEBITOS TEM QUE ENTRAR EM DIAS VEICULO TUCSON POSSUI DEBITOS A SER QUITADO PELO CLIENTE Por essa previsão contratual, é nítida a obrigação da agravada de colocar o veículo à venda. Todavia, não há qualquer impedimento contratual a que os proprietários da agravada utilizem o veículo Saveiro entregue pelo agravante, pois a Cláusula Quarta inclusive prevê expressamente essa possibilidade, assim como a responsabilidade da empresa agravada pelos danos posteriores à tradição (o que compreende as parcelas do financiamento, as multas de trânsito e o IPVA, entre outros), in verbis: CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL A partir desta data 05/12/2023 e hora 17:47:02, o COMPRADOR se responsabiliza por quaisquer danos, seja no âmbito civil ou penal, decorrente da utilização do veículo ora adquirido, inclusive muitas e pontuações na CNH decorrentes de tais infrações, sejam elas de âmbito Municipal, Estadual e ou Federal, bem como, fica responsável também, nos mesmos termos acima, até a presente data e hora, por eventual veículo dado na compra do objeto do presente, respondendo ainda o comprador, pela evicção e eventuais vícios redibitórios do mesmo. O VENDEDOR, acaso tenha recebido algum veículo do COMPRADOR, como forma de pagamento do bem objeto do presente, fica responsável, por quaisquer danos, seja no âmbito civil ou penal, decorrente da utilização do veículo ora recebido, inclusive multas e pontuações na CNH decorrentes de tais infrações, sejam elas de âmbito Municipal, Estadual e ou Federal; Deste modo, o presente instrumento é firmado nos termos do artigo 784, IIl do NCPC, razão pela qual é um título executivo extrajudicial, mesmo porque, a *quantum debeatur" depende de simples cálculo aritmético, à partir de dados consignados em documentos comprobatórios do débito (multas de trânsito, IPVA, licenciamento e outros). Nesta seara, a VENDEDORA poderá executar o presente para cobrança de eventuais valores encontrados e de responsabilidade do COMPRADOR. Sendo assim, ao menos nesta fase processual, não há como imputar qualquer violação contratual à agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator